Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707331-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE DA SILVA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705435-53.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa e esclareceu que o pagamento do RPV ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0738381-35.2021.8.07.0000. Entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do daquele agravo de instrumento, que está pendente de julgamento em razão dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo ora agravante, sob pena de criar um novo grau de jurisdição, inclusive porque o trânsito em julgado somente ocorrerá após análise recursal pelo Supremo Tribunal Federal. Aponta que a duração razoável do processo deve prevalecer sobre a segurança jurídica, ressaltando que, acaso o recurso da Fazenda Pública seja acolhido, ela pode reaver eventuais valores pagos indevidamente, o que afastaria o risco da quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Indica que inexistem razões de fato e de direito que impeçam a regular tramitação do feito com o pagamento da parcela já estabilizada pela coisa julgada. Pondera a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, esclarecendo a viabilidade de realização de desconto de eventual repetição de indébito no contracheque do servidor, que seria uma forma típica de caução a permitir o prosseguimento do feito. Por fim, afirma que não se pode alegar que o trânsito em julgado seria uma prejudicial externa, porquanto tal suspensão depende de julgamento de outra causa, o que não ocorre no caso dos autos, tendo em vista que o acórdão reconhecendo o direito do agravante já foi proferido. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido nos IDs 44179515 e 44179516. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 44226185, o agravante peticionou no ID 44732210 reiterando as razões recursais e apontando a necessidade de análise do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 148270620, dos autos originários): Tendo em vista que os RPVs foram expedidos (IDs 128865538 e 128869788), mas que seu pagamento depende do trânsito em julgado acerca dos valores controversos, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0738381-35.2021.8.07.0000, conforme Decisões ID 119392118 e 128416071. Resta claro que o ato impugnado se limitou a aplicar o entendimento proferido pelas decisões de IDs 119392118 e 128416071, que assim dispuseram: ID 119392118 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão proferida pela Eminente Relatora do AGI no 0738381-35.2021.8.07.0000 não conferiu efeito suspensivo ao recurso. No entanto, ao que se observa da decisão de ID no 107492459, condicionou-se a expedição da requisição de pagamento à preclusão da decisão. Assim, enquanto não concluído o julgamento do citado recurso devem os autos aguardar o desenrolar dos questionamentos apresentados na instância superior. ID 128416071 Compulsando os autos, observa-se que a tutela recursal concedida no AGI observou o seguinte parâmetro: "DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de primeiro grau realize as diligências necessárias para expedição de precatório quanto à verba incontroversa, em favor dos agravantes, observando as delimitações do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal; DEFIRO, ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a aplicação da multa fixada na decisão de ID 122302953 dos autos de origem.". Acontece que, conforme bem trazido pela certidão de ID no 128337427, o Tema 28 mencionado pela referida decisão deixa claro que tem que ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Nessa esteira, considerando que a expedição do valor incontroverso no momento atual pode significar burla ao sistema de pagamento por precatórios, em razão do valor incontroverso (R$ 9.222,07) e do valor a que pode-se chegar (R$ 18.083,34) e, ainda, considerando que a decisão em AGI deixou clara a necessidade de observância do Tema 28, defiro a expedição da RPV relativa o valor incontroverso. No entanto, determino que o levantamento do referido valor somente possa se dar após o julgamento do recurso com a final decisão acerca do valor devido, devendo ser observado, neste momento, a questão acerca da burla ao sistema de precatórios. Intimem-se as partes. Cumpre destacar que a decisão de ID 119392118 foi impugnada pelo Agravo de Instrumento no 0723547-90.2022.8.07.0000, enquanto a de ID 128416071, foi proferida após a concessão do efeito suspensivo conferida ao agravo. Depreende-se, então, que tais decisões decorreram do entendimento proferido no Agravo de Instrumento no 0723547-90.2022.8.07.0000, que determinou a observância do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que a suspensão do feito não ocorreu com o ato ora impugnado, mas com o entendimento firmado no referido recurso. Vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. CABIMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, § 4o, DO CPC. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, § 4o, ao dispor sobre o cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, estabelece que, havendo impugnação parcial, (a) parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 2. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, (s)urge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. Observado, no caso concreto, que a questão ainda pendente de solução definitiva no cumprimento de sentença, envolve apenas a alegação de excesso de execução apontada na impugnação ofertada pela Fazenda Pública do Distrito Federal, não há óbice para que seja determinada a expedição do requisitório em relação à parte incontroversa, observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629624, 07235479020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Neste ponto, evidente a ausência de conteúdo decisório no ato impugnado, e, até mesmo, a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que a suspensão do feito decorreu do entendimento proferido no Agravo de Instrumento no 0723547-90.2022.8.07.0000. Com efeito, incabível a revisão daquele Agravo de Instrumento por outro recurso de Agravo de Instrumento, fato vedado pelo ordenamento jurídico pela inadequação da via eleita. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 20 de março de 2023 17:21:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador